Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-10.2024.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001481-10.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID RIAN RIBEIRO LIMA - CPF: 065.265.741-90 (APELANTE), GENYSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 623.301.823-41 (APELANTE), HIGOR THALES DE JESUS - CPF: 706.893.641-56 (APELADO), JOAO PAULO TAVARES DA COSTA - CPF: 917.490.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGADA FUGA DE INDIVÍDUO NÃO COMPROVADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus contra sentença da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
e os absolveu
quanto à imputação
do crime
de associação para o tráfico. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, ausência de prova suficiente para condenação, necessidade de aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e reconhecimento de atenuante da menoridade. O Ministério Público e
m primeiro e segundo grau
manifest
ou
pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada de policiais civis em domicílio sem mandado judicial se deu de forma lícita, considerando a suposta fuga de indivíduo para o interior da
residência; (
ii
) avaliar se, diante da ausência de fundadas razões objetivas e de consentimento válido do morador, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas e, por consequência, decretada a absolvição dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos que demonstrem situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ (HC 598.051/SP).

4. A suposta fuga de
um dos réus
para o interior do imóvel não foi presenciada por nenhum dos policiais que depuseram em juízo, tampouco confirmada por prova testemunhal judicializada ou registro documental da diligência.

5. A alegação de que a residência era monitorada com base em denúncias anônimas não foi acompanhada de qualquer relatório formal ou registro investigativo que comprove a existência de prévia apuração dirigida ao imóvel.

6. Os réus afirmaram em juízo que estavam dormindo quando os policiais ingressaram na residência, sem qualquer autorização, afastando a presunção de consentimento válido.

7. A policial civil que, na fase inquisitorial, teria presenciado a suposta fuga de um dos réus em direção à residência alvo da diligência, não foi ouvida em juízo, o que compromete a formação de um juízo seguro acerca da legalidade do ingresso no imóvel.

8. A ausência de mandado judicial, de registro audiovisual, de consentimento livre e documentado
dos moradores
, e de elementos objetivos anteriores à entrada
no imóvel
torna ilícita a prova obtida no interior da residência, bem como todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

9. Reconhecida a ilicitude das provas que embasaram a condenação,
e não havendo provas autônomas,
impõe-se a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas lícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas, devidamente comprovadas e documentadas, não sendo suficientes a mera suspeita ou denúncia anônima desacompanhada de apuração prévia.

2. O consentimento do morador para ingresso no imóvel somente pode ser considerado válido quando livre, informado e
inequivocamente demonstrado pelo Estado
, a quem incumbe o ônus integral de comprovar sua existência.

3. A prova obtida por meio de ingresso ilegal no domicílio é considerada ilícita e, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, compromete todas as demais provas dela derivadas. Diante disso, impõe-se o desentranhamento dos elementos probatórios contaminados e o consequente reconhecimento da absolvição dos réus, quando ausentes provas
autônomas
válidas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XI e LVI; CPP,
arts
. 157, §§ 1o e 2o; 386, VII; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
08.10.2010 (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
15.03.2021; STJ, HC 892.717/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
23.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.642.960/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Rian Ribeiro Lima e
Genyson
da Silva Rodrigues
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que os condenou pel
a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e os absolveu
quanto à prática do crime previsto n
o art. 35 do mesmo diploma.

A
d
efesa sustenta, em síntese: (i) nulidade da busca domiciliar; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (
iv
) afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade da droga; e (v) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público
,

em primeiro grau,
apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra.
Silvana Corrêa Vianna
, manifestou-se
,
igualmente
,
pelo desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 1o de julho de 2024, durante a execução da operação policial denominada “Sem Vestígios III”, policiais civis realizavam diligências na cidade de São Félix do Araguaia/MT, com o objetivo de cumprir diversos mandados judiciais relacionados à investigação de tráfico de entorpecentes.

Ao transitarem pela Rua B, no 16, Bairro Vila Nova, os agentes

Rosely Pereira Liberal e João Paulo Tavares da Costa
avistaram um indivíduo em frente à residência posteriormente identificada como pertencente a David Rian Ribeiro Lima. Conforme relatado, o indivíduo
Genyson
da Silva Rodrigues, ao perceber a aproximação da viatura policial caracterizada, demonstrou nervosismo e adentrou rapidamente o imóvel.

Diante da conduta suspeita, os policiais ingressaram na residência, sem mandado judicial de busca e apreensão e sem que o endereço estivesse formalmente incluído entre os alvos da operação. No interior do imóvel, encontravam-se David,
Genyson
e um terceiro indivíduo, sendo localizados os seguintes objetos: cerca de 61,4g de cocaína, uma balança de precisão, uma espingarda artesanal desmontada e a quantia de R$ 720,00, esta última encontrada no bolso de
Genyson
.

Expostos os fatos, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa técnica dos apelantes argui
u
a nulidade das provas colhidas no interior da residência, ao argumento de que o ingresso dos agentes públicos ocorreu sem autorização judicial prévia e sem a presença de circunstâncias excepcionais que legitimassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Sustenta, para tanto, que a alegada fuga de um dos indivíduos para o interior do imóvel, cuja ocorrência não restou devidamente comprovada, não configura, por si só, situação de flagrante delito ou qualquer outra hipótese legal que autorize o ingresso forçado, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que todas as provas subsequentes à incursão policial se encontram irremediavelmente contaminadas, impondo-se o reconhecimento de sua ilicitude, nos termos do art. 157, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva merece acolhimento
, conforme se demonstrará a seguir.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP (2020/0176244-9), de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, com acórdão publicado em 15/03/2021, analisou amplamente a regularidade da busca domiciliar, abordando distintos aspectos jurídicos relevantes.

Destacam-se, a seguir, os seguintes trechos do referido julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O
art
. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
". [...] 2.
O ingresso regular em domicílio alheio
, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores,
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12 .850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3.
O Supremo Tribunal Federal
definiu, em repercussão geral (
Tema 280
), a tese de que: "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603 .616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
[...] 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior,
há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
.7.2. Por isso, avulta de importância que,
além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.
Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. [...] 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da
Republica
), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido. [...] (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021 RSTJ
vol
. 261 p. 1043).

Do precedente, extrai-se que o Superior Tribunal de Justiça adotou compreensão estrita acerca da mitigação da inviolabilidade domiciliar, assentando que o ingresso policial sem mandado somente se legitima quando antecedido por fundadas razões objetivas, devidamente demonstradas e documentadas, não sendo suficientes a mera atitude “suspeita”, a tentativa de fuga ao avistar a guarnição ou denúncias anônimas desacompanhadas de elementos concretos.

Além disso, destacou-se que o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento do morador é integralmente
do Estado
, exigindo-se documentação formal e, preferencialmente, registro audiovisual da diligência, aptos a afastar qualquer dúvida sobre a regularidade do procedimento.

Assim, reafirmou-se que, ausente justa causa idônea ou comprovação inequívoca do consentimento livre e informado do morador, o ingresso é ilícito e contamina todas as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo-se a nulidade em cadeia. Trata-se, portanto, de orientação jurisprudencial que reforça a excepcionalidade da medida invasiva e a necessidade de observância rigorosa das garantias constitucionais previstas no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No caso concreto, importa observar que os réus David Rian Ribeiro Lima e
Genyson
da Silva Rodrigues foram categóricos ao afirmar, em juízo
(ID. 307778420)
, que não autorizaram a entrada dos policiais em seu domicílio,

refutando integralmente a versão apresentada na denúncia e sustentando que já se encontravam no interior da residência quando os agentes ingressaram no local, o que afasta, por si só, qualquer presunção de consentimento válido e voluntário.

A este respeito, vale destacar os seguintes trechos de seus
interrogatórios
judiciais:

Depoimento Judicial David Rian Ribeiro Lima:

[...]
Juiz:
Tá
bem. O senhor confessa ou nega os fatos?

David: Eu nego. Isso aí não aconteceu, não.

Juiz: O que que não aconteceu?

David: Do, tipo assim,
não tinha ninguém na frente de casa
, porque, pelo que eu me recordo,
o horário que eles entraram foram 6:30, entre as 6:30, 6:40 por aí
.
Tava
bem de manhãzinha cedo. E no muro da minha casa tem
areste
. A porta, a única porta que abria era só a porta dos fundos e a chave estava pelo lado de dentro. Se o Genilson tivesse pulado de fora, ele não ia, não ia ter como abrir a porta, que eu estava dormindo.
A polícia que acordou nós
. E se o
cara
tivesse entrado dentro da minha casa, ele teria que ter pulado o muro.
[...]

Depoimento Judicial
Genyson
da Silva Rodrigues:

[...]
Advogada de defesa: Sim, Excelência.
Eh
, eu queria,
eh
,
Genison
, como é que foi essa abordagem da polícia?
Era você que estava lá na porta
?

Genison
:
Não, em momento algum eu estava na porta
.
Eh
, pela volta de 2:30, 3 horas da manhã eu fui dormir na residência do David, que ele me ofereceu uma dormida lá que já estava tarde para
mim
ir para o hotel, certo? Foi aonde eu fui dormir.
Quando deu por volta de 6:00 ou 6:30 da manhã, a polícia chegou arrebentando a porta da casa
.
[...]

Ademais, é incontroverso que não havia mandado judicial de busca e apreensão direcionado ao endereço, embora o Delegado de Polícia
Ivan Albuquerque Soares
tenha afirmado, em juízo
(ID. 307778420)
, que a casa estaria sob observação em razão de denúncias pretéritas. Contudo, tal alegação não restou demonstrada nos autos, não havendo qualquer relatório, registro formal, diligência documentada ou prova judicializada que corrobore a existência de investigação prévia efetiva sobre o imóvel.

Ressalte-se, ainda, que o
Investigador da Polícia Civil
João Paulo Tavares Costa, ao ser ouvido em juízo
(ID. 307778420)
,
declarou que, ao chegar ao local, foi informado por outros colegas de que um indivíduo teria fugido para o interior da casa, admitindo expressamente que não presenciou a alegada fuga.

A respeito do referido depoimento, destacam-se os seguintes trechos:

Depoimento
Judicial IPC
João Paulo:

[...]
Policial João Paulo:
Então, eu não sou policial efetivo em São Félix do Araguaia, né? Eu fui, eu fui,
eh
, convocado a participar da operação, e nosso alvo era a casa da, de uma moça chamada
Cálita
. Certo? E nessa casa, antes, antes de, de, de chegar nessa casa, fomos informados que provavelmente um rapaz, vulgo "Tubarão", talvez poderia estar por lá. Se eu não me engano, acho que esse Tubarão é o Genilson. Se eu não tiver enganado. Na casa, nós fizemos a busca e apreensão, não encontramos nada. Quando estávamos retornando para a delegacia, encontramos com outra viatura e decidimos passar na casa onde mora o David. Quando a gente foi chegando próximo da, da casa do David
,
eh
, eles informaram, os policiais falaram: 'Olha, eles correram para dentro', que avistaram a viatura e correu para dentro. Entramos em sequência na, na casa
e lá encontramos três pessoas: o Davidson, o Genilson e um outro que eu não me recordo o nome. [...]

De igual modo, a Investigadora
da Polícia
Civil
,

Rosely Pereira Liberal
, apontada pelo próprio Delegado como aquela que teria visualizado a suposta corrida, não foi ouvida em juízo, o que inviabiliza a confirmação da narrativa apresentada na fase policial.

Destaca-se
trecho d
o depoimento do Delegado de
Polícia

Ivan Albuquerque Soares

(ID. 307778420):

Delegado: [...]
A investigadora Roseli e o investigador João Paulo estavam cumprindo o mandado de busca e apreensão. Eles passaram por uma determinada rua,
o
bservaram um transeunte em fundada suspeita, muito nervoso, que correu ao ver essa viatura caracterizada, ele correu para dentro de uma residência
. Os policiais, a,
principalmente a investigadora Roseli, que já tinha conhecimento através de denúncias da população, denúncias anônimas, de que nessa residência havia comércio ilegal de drogas, de entorpecentes
, ela, juntamente com o investigador João Paulo, com base na fundada suspeita, adentraram nessa residência
e lá encontraram arma, droga e uma balança de precisão, motivo pelo qual efetuaram o auto de prisão em flagrante delito do David e do Rian.

Tal contexto processual atrai, inclusive, a incidência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase de
investigação, impondo-se a necessidade de prova produzida sob contraditório judicial.

Se nem mesmo a condenação pode se apoiar em dados exclusivamente extrajudiciais, com muito mais razão é inviável presumir a legalidade de uma medida invasiva como a busca domiciliar, que restringe direito fundamental assegurado no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Não se pode atribuir presunção de regularidade a uma diligência baseada apenas em declarações não confirmadas em juízo e contraditórias entre si, sobretudo quando constituem o único suporte fático para justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

Com efeito, a versão apresentada na fase policial não foi corroborada por prova judicializada. A agente indicada como testemunha direta da suposta fuga, elemento central utilizado para legitimar a entrada, não foi ouvida em juízo, e o único policial que prestou depoimento admitiu não ter presenciado o fato. Diante desse conjunto fragilizado, não há fundadas razões objetivas que sustentem a entrada forçada na residência, o que impõe o exame rigoroso da matéria à luz da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA DE FONTE NÃO IDENTIFICADA. FUGA DO RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PROVA ILÍCITA.
ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento. 2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 3. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual. 4. Considerando as circunstâncias delineadas pelas instâncias de origem, verifica-se que, embora conste a referência à denúncia da inteligência da polícia, não houve a demonstração de existir investigação prévia ou de terem sido realizadas diligências para confirmar as informações recebidas, cabendo ressaltar que o fato de o acusado entrar no imóvel ao visualizar a viatura policial não justifica a busca domiciliar sem mandado judicial, verificando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade. 5. Meras informações de fonte não identificada ou impressões subjetivas não são suficientes para justificar a existência de fundada suspeita, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio, devendo os pacientes serem absolvidos. 6. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver os pacientes. (STJ - HC: 892717 SP 2024/0055238-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024);

[...]
Tese de julgamento: "
1. A busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, baseada em denúncia anônima, constitui prova ilícita. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada torna nulas as provas derivadas de busca ilegal.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642960 AM 2024/0180077-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)
.

C
onforme bem destacado no
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP, já mencionado, o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, dispondo que “a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Dessa forma, inexistem elementos seguros, objetivos e judicialmente comprovados que possam respaldar a regularidade da busca domiciliar realizada, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade da diligência e, por derivação, de todas as provas subsequentes.

Consequentemente, ante a ilicitude do conjunto probatório
produz
ido
em decorrência

d
a entrada irregular no domicílio
e a ausência de provas autônomas
, a absolvição dos réus David Rian Ribeiro Lima e
G
enyson

da Silva Rodrigues é medida que se impõe, nos termos do art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as demais teses recursais veiculadas pela Defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da busca domiciliar arguida pela defesa para reconhecer a ilicitude das provas obtidas no interior da residência, bem como as dela derivadas, nos termos do art. 157,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal e, em consequência,
ABSOLV
ER
os apelantes David Rian Ribeiro Lima e
Genyson
da Silva Rodrigues, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as demais teses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025